Tribunal: TJDFT
Processo: 0708292-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SENTENÇA CITRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. LIMITES DO PEDIDO OBSERVADOS. VALOR DA CAUSA. VALOR ORIGINAL DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 292, INCISO II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra oucitrapetitae eivar-se de nulidade. Se a sentença guardou perfeita correlação entre o que foi postulado pelo autor e o que foi decidido, não há que se falar em julgamento citra petita.
2. Tratando-se de ação declaratória de prescrição, cumulada com obrigação de não fazer, aplica-se o inciso II do art. 292 do CPC, o qual prevê que o valor da causa será o do ato ou o de sua parte controvertida. Assim, o valor da causa será o montante nominal do débito, desconsiderados eventuais encargos moratórios.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.